Tribunal: TJDFT
Processo: 0715821-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. VÍTIMA IDOSA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. RESTABELECIMENTO. RECLAMAÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME
1. Reclamação Criminal ajuizada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra decisão do Juízo do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília/DF, que revogou medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas no plantão judicial, sob o argumento de inexistência de motivação de gênero na violência praticada. O Órgão Ministerial requer o restabelecimento das medidas protetivas e ampliação conforme requerimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão de medidas protetivas de urgência à vítima idosa, genitora do agressor, no contexto de violência doméstica e familiar.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As medidas protetivas de urgência previstas na Lei no 11.340/2006 possuem natureza cautelar e exigem apenas a presença de indícios razoáveis de risco à integridade física ou psicológica da mulher no âmbito doméstico e familiar.

4. A palavra da vítima, especialmente em casos de violência doméstica, assume especial relevância, sendo desnecessária prova cabal da infração para a concessão das medidas.

5. Agressões verbais graves e ameaça velada à vida da vítima, com aparente interesse patrimonial, revela situação de vulnerabilidade e risco atual e iminente, sobretudo em ambiente doméstico, sob coabitação com o agressor e em posição de dependência.

6. A concessão da medida protetiva de afastamento do lar é proporcional, necessária e adequada diante dos riscos relatados e da condição da vítima.

IV. DISPOSITIVO
7. Recurso parcialmente provido.